Tribunal: TJSP
Processo: 2040664-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Deferimento – Sócia da empresa executada que foi condenada criminalmente diversas vezes por fraude fiscal – Sede da empresa que se localizava em local onde é sediada outra pessoa jurídica em falência – Insuficiência patrimonial que, per se, não autoriza a desconsideração, mas que, no caso

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Deferimento – Sócia da empresa executada que foi condenada criminalmente diversas vezes por fraude fiscal – Sede da empresa que se localizava em local onde é sediada outra pessoa jurídica em falência – Insuficiência patrimonial que, per se, não autoriza a desconsideração, mas que, no caso concreto, está aliada a outros elementos – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000575586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040664-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARLY
VOIGT, é agravado EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040664-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1577
2
Agravo de Instrumento no 2040664-44.2020.8.26.0000
Agravante: Marly Voigt
Agravado: Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
Interessado: Intercondors Export Industrial Ltda
Comarca: Santos
MM. Juiz de Direito: José Alonso Beltrame Júnior
Voto no 1577
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica –
Deferimento – Sócia da empresa executada que foi
condenada criminalmente diversas vezes por fraude fiscal –
Sede da empresa que se localizava em local onde é sediada
outra pessoa jurídica em falência – Insuficiência
patrimonial que, per se, não autoriza a desconsideração,
mas que, no caso concreto, está aliada a outros elementos –
Decisão mantida – Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e
preparado (fls. 29/30), interposto contra a r. decisão às fls. 129/131 dos autos
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no
0017329-27.2019.8.26.0562, que deferiu a inclusão da agravante no polo
passivo da execução.
Aduz a agravante, em síntese, que não houve prova de
gestão fraudulenta que pudesse implicar desvio de finalidade social, e que a
insolvência, por si só, não significa fraude. Afirma que a pessoa jurídica da
qual é sócia foi paralisada por 5 anos, perdendo sua clientela, remanescendo
sem recursos. Argumenta que o próprio juiz de origem não teve acesso aos
autos de processos relativos a crimes tributários em que a agravante figurou
como ré e foi condenada. Relata que a Fazenda Estadual praticou ato
administrativo eivado de abuso de poder, que cassou a inscrição estadual da
empresa por 5 anos, e que foi anulado judicialmente. Acrescenta que ocupar
espaço físico e utilizar equipamentos de empresa falida são atos que não
ensejam desconsideração da personalidade jurídica. Prequestiona dispositivos.
Propugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040664-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1577
3
ao final.
O recurso foi processado apenas no efeito devolutivo
(fls. 32/33).
Intimada, a agravada apresentou contraminuta.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica interposto pela agravada em face da agravante, a fim de
incluí-la no polo passivo de cumprimento de sentença, no qual alega, em
síntese, que i) há insuficiência patrimonial da empresa executada; ii) houve
abuso da personalidade jurídica da empresa, com desvio de finalidade e
confusão patrimonial, evidenciada por retiradas indevidas pelos sócios; iii) que
a sócia, ora agravante, Marly Voigt acumula condenações criminais por sua
atuação como administradora da empresa executada, inclusive por fraude à
fiscalização tributária.
O juízo de origem deferiu o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica, em decisão contra a qual foi interposto este recurso
de agravo de instrumento.
Malgrado consideradas as razões da agravante, o
recurso não comporta provimento.
Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica
é medida de caráter excepcional, notadamente à luz do artigo 50 do Código
Civil e da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, cujos
requisitos foram estampados pela Medida Provisória no 881/2019, convertida
na Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019, incluindo parágrafos ao
propalado dispositivo, de modo a especificar expressamente o que se entende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040664-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1577
4
por confusão patrimonial e desvio de finalidade:
§ 1o? Para fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos
ilícitos de qualquer natureza. ?
§ 2o? Entende-se por confusão patrimonial a ausência
de
separação
de
fato entre
os
patrimônios,
caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações
do sócio ou do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente
insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial. (grifos nossos).
Sucede que, no caso em testilha, há fortes evidências de
que a empresa executada é utilizada com o propósito de lesionar credores,
tendo em vista que a sócia agravante reúne diversas condenações criminais,
sobre as quais já se operou o trânsito em julgado, pela prática delitiva de fraude
à fiscalização tributária.
Nesse sentido, embora não se tenha acesso aos autos
físicos dos aludidos processos criminais, é possível verificar o inteiro teor dos
respectivos acórdãos, que, em seu conjunto, não podem ser desconsiderados
nesta análise, mormente porque revelam que as práticas não configuraram
eventos isolados, mas sim rotineiros. Destaque-se, a propósito, a ementa de um
dos julgados:
“CERCEAMENTO DE DEFESA ausência de oitiva
de testemunha referida por testemunha ouvida em juízo
pessoa que já havia sido mencionada na fase
inquisitorial, sem que a defesa entendesse necessário ser
arrolada como testemunha em juízo
ausência de
cerceamento no não deferimento de sua oitiva

preliminar afastada. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA notas fiscais de compra e venda de
empresa que não está em atividade, com finalidade
de abater ICMS - comprovado que a referida
empresa
mantém
apenas
escritórios,
sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040664-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1577
5
mercadorias e de que não realizava negócios com a
empresa da ré ausência de comprovação de efetivo
pagamento das compras à empresa inativa

comprovado que empresa da ré assumiu as
obrigações relativas à compra de mercadorias pela
empresa inativa junto a fornecedores comprovado
uso de empresa de fachada com fim último de abater
ICMS - crime configurado. PENAS estabelecidas no
mínimo legal corrigido erro material para reconhecer
a continuidade delitiva e não o concurso formal, como
constou na sentença, sem reflexos nas penas aumento
proporcional da pena pecuniária, sem aplicação do
artigo 72 CP mantido em recurso exclusivo da defesa,
por ser mais benéfico regime fixado no mais brando
substituição de penas bem efetuada improvimento,
com correção de erro material.”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0035252-39.2010.8.26.0576; Relator (a): Lauro Mens
de Mello; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2016; Data de
Registro: 09/06/2016)
Ainda, reputa-se irrelevante, para esta análise, a
indevida cassação da inscrição da empresa executada pela Fazenda Estadual,
que teria impedido suas atividades por cinco anos, segundo relata, pois a
insuficiência patrimonial, per se, não é determinante para a avaliação do pedido
de desconsideração da personalidade jurídica:
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
INSOLVÊNCIA.
ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA.
NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU
DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1.
A
desconsideração
da
personalidade jurídica é medida de caráter excepcional
que somente pode ser decretada após a análise, no caso
concreto, da existência de vícios que configurem abuso
de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, requisitos que não se presumem
em casos de dissolução irregular ou de insolvência.
Precedentes. 2. A inexistência ou não localização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040664-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1577
6
bens da pessoa jurídica não é condição para a
instauração do procedimento que objetiva a
desconsideração, por não ser sequer requisito para
aquela
declaração,
já
que
imprescindível
a
demonstração específica da prática objetiva de
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3.
Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp
1812292/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe
21/05/2020, destaques nossos).
Por derradeiro, causa espécie a informação de que a
empresa executada tem sua sede instalada no mesmo endereço (Rua Rosário, no
1000 - São José do Rio Preto) de outra pessoa jurídica (Falavina e Cia Ltda.)
que se encontra em falência, o que, paralelamente ao conjunto fático-probatório
acima exposto, robustece os indícios de utilização fraudulenta da pessoa
jurídica.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator